Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740036-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA, IRON DA PAIXAO LIMA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (ids 168759144; 169770689 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de gratuidade de justiça ao segundo devedor, em razão de os documentos juntados demonstrarem sua hipossuficiência, com renda bruta inferior a 5 salários-mínimos. Alega, em suma, não comprovada a hipossuficiência do segundo agravado, que não se constata pela existência de doença grave, sustentando, outrossim, que a renda mensal do recorrido é superior a 5 salários-mínimos, além de ser proprietário de 7 imóveis no DF e mover execução na qualidade de locador em desfavor de terceiro, o que afirma comprovar que possui renda de aluguel. Acrescenta que o devedor, ao contrário do alegado, não apresentou a declaração de IR, nem extratos bancários de suas contas. Aponta perigo de dano na necessidade de arcar com os custos do processo que o próprio devedor deu causa. Requer a tutela de urgência para a revogação do benefício. 2. Não há periculum in mora. Indefiro a liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR